Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600389-63.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
12/02/2025
Número: 0600389-63.2024.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600389-
63.2024.6.16.0155, que em consonância com o opinativo ministerial, com fulcro no artigo 30, II, da
Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha do prestador acima identificado. (Prestação de Contas
Eleitoral apresentada por Cleverson Andreis dos Santos, candidato ao cargo de vereador do
município de Piraquara/PR, relativa às Eleições Municipais de 2024, pela Federação PSDB
Cidadania, e que foram julgadas desaprovadas, em que pese o cumprimento das exigências legais
pela Lei das Eleições nº 9.504/97 e pela Resolução nº 23.607/2019, ainda assim foram constatadas
falhas que comprometem a regularidade e análise das contas em questão, uma vez que o
fornecedor Jose Luiz dos Santos Damaceno, CNPJ 20.007.679/0001-58, encontra-se na situação de
inapto junto à Receita Federal. Sendo uma Inconsistência grave, geradora de potencial
desaprovação, que denota a ausência de consistência e confiabilidade nas contas prestadas, ainda
sob o montante financeiro movimentado pela campanha do Candidato R$2.285,00, foram realizados
pagamentos ID 126680837, ID 126680839 e ID 126680841 no total de R$945,00, situação que
representa 41,36% da movimentação financeira do candidato. Tendo como parâmetro o princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade o valor financeiro utilizado representa um potencial grande de
lesividade na análise da presente Prestação de Contas. Assim sendo, mesmo não se tratando de
recursos financeiros advindo de fundos públicos, mesmo considerando todos os recursos
utilizados pelo candidato, o montante irregular chegaria a 6,80%. Entretanto o percentual pago a
fornecedor com CNPJ inapto chega a 41,36% dos recursos financeiros. ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLEVERSON ANDREIS DOS SANTOS (RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLEVERSON ANDREIS DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44379770
12/02/2025
10:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44379770 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:07:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210071061900000043325054
Número do documento: 25021210071061900000043325054
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:32:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.216
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600389-
63.2024.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CLEVERSON ANDREIS DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRENTE: CLEVERSON ANDREIS DOS SANTOS
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÃO 2024. CONTRATAÇÃO
DE
FORNECEDOR
INAPTO
PERANTE
A
RECEITA
FEDERAL.
NOTAS
FISCAIS
EMITIDAS.
PAGAMENTO
EVIDENCIADO.
COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.
RECURSO
PROVIDO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
desaprovou contas de campanha devido à contratação
de fornecedor com inscrição inapta no CNPJ, ao
argumento de que a situação fragiliza os mecanismos
de controle sobre a idoneidade dos gastos de
campanha.
2. O recorrente sustenta que a inaptidão do fornecedor
não comprometeu a regularidade das contas, visto que
foram apresentados documentos comprobatórios da
efetiva prestação dos serviços, pagamentos realizados

Num. 44379770 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:07:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210071061900000043325054
Número do documento: 25021210071061900000043325054
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:32:44
por conta de campanha e emissão de notas fiscais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a
contratação de fornecedor com inscrição inapta no
CNPJ compromete, por si só, a regularidade das contas
de campanha; e (ii) analisar se a apresentação de notas
fiscais, comprovantes de pagamento e ausência de
elementos que desabonem a prestação do serviço
contratado é suficiente para afastar a irregularidade
apontada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção de irregularidade na contratação de
fornecedor com inscrição inapta perante a Receita
Federal é relativa e pode ser afastada mediante a
demonstração de que os serviços foram efetivamente
prestados, os pagamentos realizados e os materiais
entregues.
5. O art. 82, parágrafo único, da Lei nº 9.430/1996
prevê que documentos fiscais emitidos por empresas
inaptas não produzem efeitos tributários, salvo se
comprovados o pagamento e a efetiva entrega dos bens
ou serviços, como ocorre no caso concreto.
6.
O
recorrente
apresentou
documentos
comprobatórios, incluindo três notas fiscais emitidas
pelo fornecedor, registros de pagamento por PIX e
pesquisa no site oficial da Junta Comercial, indicando a
atividade econômica compatível com os serviços
prestados.
7. Não há nos autos elementos que indiquem a ausência
de capacidade operacional ou qualquer indício de
fraude por parte do fornecedor ou do contratante,
aplicando-se o princípio da confiança nas relações
comerciais.
8. A jurisprudência deste Tribunal entende que, embora
seja recomendável a verificação da regularidade fiscal
dos
fornecedores,
tal
obrigação
não
implica,
automaticamente, a rejeição de contas em hipóteses
como a presente, em que não há prejuízo à lisura da

Num. 44379770 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:07:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210071061900000043325054
Número do documento: 25021210071061900000043325054
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:32:44
campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Contas aprovadas com ressalvas.
Teses de julgamento: 1. A contratação de fornecedor
inapto perante a Receita Federal não compromete a
regularidade
das
contas
de
campanha
quando
comprovados o pagamento, a emissão de notas fiscais e
a efetiva prestação dos serviços. 2. A presunção de
irregularidade decorrente da inaptidão fiscal de
fornecedor pode ser afastada na ausência de indícios de
fraude ou de prejuízo à fiscalização eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.430/1996, art.
82, parágrafo único; Resolução TSE nº 23.607/2019,
art. 60; Lei nº 9.504/1997, art. 30.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-PR,
PCE
060286270, Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani,
Publicado em sessão em 16/12/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 10/02/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLEVERSON ANDREIS DOS
SANTOS contra a decisão do Juízo da 155ª Zona Eleitoral - Piraquara (id.
44223777), por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram
desaprovadas, em razão da contratação de fornecedor cujo CNPJ consta como
inapto nos registros da Receita Federal.

Num. 44379770 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:07:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210071061900000043325054
Número do documento: 25021210071061900000043325054
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:32:44
Em suas razões (id. 44223782), o recorrente sustenta que a desaprovação de suas
contas não encontra amparo legal, tanto que a sentença recorrida não apontou
nenhum dispositivo legal que tenha sido violado.
Afirma que não é responsabilidade do contratante verificar a situação fiscal da
empresa contratada e que demonstrada a execução dos serviços, o pagamento
mediante conta bancária de campanha e a emissão da Nota Fiscal, restam
cumpridos todos requisitos exigidos na legislação eleitoral.
Aduz que a inaptidão do fornecedor é mero indício e que somente acarretaria no
reconhecimento de irregularidade caso, mediante aprofundamento probatório por
outros meios processuais, fosse demonstrada a ausência de capacidade
operacional da empresa para prestar o serviço, o que não ocorreu no caso em
apreço.
Defende que a contratação de fornecedor considerado inapto perante a Receita
Federal não gerou qualquer impacto negativo à apreciação das contas, sendo erro
que pode ser relevado, nos termos dos arts. 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019
e 30 da Lei nº 9.504/97, consoante o entendimento desta Corte.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se
aprovar as contas prestadas, ainda que com ressalvas.
Encaminhados os autos a esta instância (id. 44223783), a Procuradoria Regional
Eleitoral ofereceu parecer (id. 44236784) opinando pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, por seu provimento, aprovando-se as contas com ressalvas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44379770 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:07:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210071061900000043325054
Número do documento: 25021210071061900000043325054
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:32:44
A sentença foi publicada em 22/11/2024 (id. 44223780) e o recurso interposto
em 25/11/2024 (id. 44223782), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador pelo município de Piraquara nas eleições 2024, foram desaprovadas em
virtude da contratação de serviços no importe de R$ 945,00 (novecentos e
quarenta e cinco reais) de fornecedor cujo CNPJ consta como inapto no cadastro
da Receita Federal.
O juízo de origem fundamentou a desaprovação ao argumento de que "[e]sta
situação faz com que os mecanismos de controle se enfraqueçam frente
idoneidade dos gastos de campanha".
Em que pese o louvável zelo do magistrado de origem, o recurso merece
provimento.
Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que "incumbe ao
contratante certificar-se da regularidade fiscal do contratado, sendo irregular a
contratação de empresa em situação de inaptidão perante a Receita Federal para
prestação de serviços na campanha, ante a presunção de incapacidade de entrega
do bem ou do serviço contratado" (PCE 060286270, Publicado em sessão em
16/12/2022).
Não obstante, ao estabelecer as restrições às empresas cujo CNPJ seja declarado
inapto, a Lei 9.430/1996 resguarda os efeitos de eventuais notas fiscais emitidas:
Art. 81. As inscrições no CNPJ serão declaradas inaptas, nos termos e nas
condições definidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
quando a pessoa jurídica: (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
I - deixar de apresentar obrigações acessórias, por, no mínimo, 90 (noventa)
dias a contar da omissão; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

Num. 44379770 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:07:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210071061900000043325054
Número do documento: 25021210071061900000043325054
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:32:44
II - não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for
o caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior;
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
III - for inexistente de fato, assim considerada a entidade que: (Incluído pela
Lei nº 14.195, de 2021)
a) não dispuser de patrimônio ou de capacidade operacional necessários à
realização de seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social
integralizado; (Incluída pela Lei nº 14.195, de 2021)
b) não for localizada no endereço informado no CNPJ; (Incluída pela Lei nº
14.195, de 2021)
c) quando intimado, o seu representante legal: (Incluída pela Lei nº 14.195, de
2021)
1. não for localizado ou alegar falsidade ou simulação de sua participação na
referida entidade ou não comprovar legitimidade para representá-la; ou
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
2. não indicar, depois de intimado, seu novo domicílio tributário; (Incluído
pela Lei nº 14.195, de 2021)
d) for domiciliada no exterior e não tiver indicado seu procurador ou seu
representante legalmente constituído no CNPJ ou, se indicado, não tiver sido
localizado; ou (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
e) encontrar-se com as atividades paralisadas, salvo quando a paralisação for
comunicada; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
IV - realizar operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais
beneficiários; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
V - tiver participado, segundo evidências, de organização constituída com o
propósito de não recolher tributos ou de burlar os mecanismos de cobrança de
débitos fiscais, inclusive por meio de emissão de documentos fiscais que
relatem operações fictícias ou cessão de créditos inexistentes ou de terceiros;
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
VI - tiver sido constituída, segundo evidências, para a prática de fraude fiscal
estruturada, inclusive em proveito de terceiras empresas; ou (Incluído pela
Lei nº 14.195, de 2021)
VII - encontrar-se suspensa por no, mínimo, 1 (um) ano. (Incluído pela Lei nº
14.195, de 2021)
§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput deste artigo, a comprovação
da origem de recursos provenientes do exterior dar-se-á mediante,
cumulativamente: (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
I - prova do regular fechamento da operação de câmbio, inclusive com a
identificação da instituição financeira no exterior encarregada da remessa dos

Num. 44379770 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:07:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210071061900000043325054
Número do documento: 25021210071061900000043325054
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:32:44
recursos para o País; (Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002)
II - identificação do remetente dos recursos, assim entendido como a pessoa
física ou jurídica titular dos recursos remetidos. (Redação dada pela Lei nº
10.637, de 2002)
§ 3o No caso de o remetente referido no inciso II do § 2o ser pessoa jurídica
deverão ser também identificados os integrantes de seus quadros societário e
gerencial. (Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)
§ 4o O disposto nos §§ 2o e 3o aplica-se, também, na hipótese de que trata o
§ 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976. (Incluído pela
Lei nº 10.637, de 2002)
§ 5º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
Art. 81-A. As inscrições no CNPJ serão declaradas baixadas após 180 (cento
e oitenta) dias contados da declaração de inaptidão. (Incluído pela Lei nº
14.195, de 2021)
§ 1º Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada as pessoas jurídicas que
estejam extintas, canceladas ou baixadas nos respectivos órgãos de registro.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
§ 2º O ato de baixa da inscrição no CNPJ não impede que, posteriormente,
sejam lançados ou cobrados os débitos de natureza tributária da pessoa
jurídica. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
§ 3º Mediante solicitação da pessoa jurídica, poderá ser restabelecida a
inscrição no CNPJ, observados os termos e as condições definidos pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.195,
de 2021)
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstas na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de
terceiros interessados o documento emitido por pessoa jurídica cuja
inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta. (Redação
dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
[grifou-se]
Sobre a mesma questão, prevê a Instrução Normativa RFB 1.863/2018:
Art. 41. Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica:
I - omissa de declarações e demonstrativos, assim considerada aquela que,
estando obrigada, deixar de apresentar, em 2 (dois) exercícios consecutivos,
qualquer das declarações e demonstrativos relacionados no inciso I do caput
do art. 29;

Num. 44379770 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:07:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210071061900000043325054
Número do documento: 25021210071061900000043325054
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:32:44
II - não localizada, definida nos termos do art. 43; ou
III - com irregularidade em operações de comércio exterior, assim
considerada aquela que não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva
transferência, se for o caso, dos recursos empregados em operações de
comércio exterior, na forma prevista em lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a entidade domiciliada
no exterior.
Logo, tem-se que a pessoa jurídica em situação de inaptidão perante a Receita
Federal não pode prestar o serviço ou entregar o bem que constitui o objeto de
sua existência.
Todavia, a presunção de não prestação do serviço contrato gerada por essa
situação é relativa, cedendo nas hipóteses em que, mesmo inapta, a empresa
continuou emitindo notas fiscais.
Nesses casos descaracteriza-se a presunção de má-fé do contratante, no caso o
candidato recorrente, ante o princípio da confiança, que deve permear as relações
comerciais.
No caso em apreço, o recorrente apresentou 3 (três) notas fiscais emitidas pelo
fornecedor José Luiz dos Santos Damaceno - CNPJ 20.007.679/0001-58 (ids.
44223730, 44223731 e 44223734), todas relativas à impressão de materiais de
propaganda eleitoral.
Ao ser instado a se manifestar sobre a irregularidade, o recorrente apresentou
uma pesquisa realizada no site www.empresafacil.pr.gov.br, na qual o registro de
José Luiz dos Santos Damaceno como Micro Empreendedor Individual - MEI na
Junta Comercial consta como ativo, constando como atividade principal da
empresa a "impressão de material para uso publicitário" (id. 44223772).
Ademais, tem-se que, não obstante a inaptidão da empresa contratada em razão
da "omissão de declarações", consoante se verifica do print constante do parecer
da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44236784), os pagamentos foram

Num. 44379770 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:07:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210071061900000043325054
Número do documento: 25021210071061900000043325054
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:32:44
efetuados, via pix, ao contrato José Luiz dos Santos Damaceno (ids. 44223730,
44223731 e 44223734).
Isso, aliado ao fato de que não há nos autos nenhum elemento capaz de indicar
que os materiais não foram entregues ao recorrente, faz incidir no caso em apreço
a exceção contida no parágrafo único do art. 82 da Lei 9.430/1996, concluindo-se
que as despesas foram comprovadas por meio de documentos fiscais idôneos,
conforme exigido no art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Destarte, conclui-se que, a despeito da inobservância por parte do recorrente do
dever de verificar a regularidade fiscal dos contratados, a comprovação do
pagamento da despesa e a ausência de outros elementos capazes de indicar a falta
de capacidade operacional do fornecedor da campanha impedem a desaprovação
da prestação de contas, merecendo reforma a decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito,
DAR-LHE
PROVIMENTO,
julgando
APROVADAS
COM
RESSALVAS as contas do recorrente, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44379770 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:07:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210071061900000043325054
Número do documento: 25021210071061900000043325054
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 13:32:44

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600389-
63.2024.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 CLEVERSON ANDREIS DOS SANTOS
VEREADOR, CLEVERSON ANDREIS DOS SANTOS - Advogada dos RECORRENTES: VALQUIRIA
APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE
PIRAQUARA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.02.2025